Tribunal: TJSP
Processo: 0000568-44.2020.8.26.0154
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; São José do Rio Preto/DEECRIM UR8 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 8a RAJ;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Execução Penal – Tráfico de entorpecentes – Progressão de regime prisional – Inadimplemento da pena de multa _– Proceder que corresponde a exigência apenas nas condenações por prática de crimes contra a Administração Pública – Entendimento
Na medida em que a possibilidade de conversão da multa não paga em pena de detenção, que vinha prevista no art. 51 do CP desde 1984, deixou de existir

Ementa:
Execução Penal – Tráfico de entorpecentes – Progressão de regime prisional – Inadimplemento da pena de multa _– Proceder que corresponde a exigência apenas nas condenações por prática de crimes contra a Administração Pública – Entendimento
Na medida em que a possibilidade de conversão da multa não paga em pena de detenção, que vinha prevista no art. 51 do CP desde 1984, deixou de existir com o advento da Lei n. 9.268/1996 – quando passou a ser considerada mera dívida de valor – não se vislumbra possa aludido inadimplemento tampouco implicar em óbice à progressão de regime prisional no cumprimento de pena corporal que com ela tenha sido cumulativamente imposta.
Não bastasse isso, muitas vezes o não pagamento da multa dá-se por força maior, em virtude de razões alheias à vontade do reeducando, tanto que seu adimplemento acaba sendo diferido para momento posterior, em virtude de o reeducando não ter, por exemplo, lastro financeiro para com ela arcar de imediato. Em tais situações seria evidentemente um despropósito impedir a sua progressão.
Os requisitos para a concessão da progressão de regime vêm, ademais, relacionados no art. 112 da Lei de Execuções, sendo necessário tenha havido o cumprimento de certo lapso da pena privativa de liberdade (pressuposto objetivo) e um bom comportamento carcerário (pressuposto subjetivo), não figurando em meio ao rol o adimplemento da multa enquanto condição para o deferimento da benesse.
Não se ignora tenha a Lei no 10.763/2003 incluído efetivamente um § 4o, no art. 33 do CP, determinando que, nas condenações por crime contra a administração pública, o sentenciado "terá a progressão de regime do cumprimento da pena condicionada à reparação do dano que causou, ou à devolução do produto do ilícito praticado, com os acréscimos legais".
Cuida-se, todavia, de exceção à regra anteriormente mencionada, que se limita às condenações versando crimes contra a administração pública, dentre as quais não se inclui a prática de tráfico de entorpecentes.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000368024
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0000568-44.2020.8.26.0154, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado JOÃO VÍCTOR
HILÁRIO DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), ALCIDES MALOSSI JUNIOR E SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
GRASSI NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000568-44.2020.8.26.0154 -Voto no
2
Voto 23555
Agravo em Execução n. 0000568-44.2020 S. J. do R. Preto
Agravante: MINISTÉRIO PÚBLICO
Agravado: JOÃO VÍCTOR HILÁRIO DA SILVA
Execução Penal Tráfico de entorpecentes Progressão de
regime prisional
Inadimplemento da pena de multa _
Proceder que corresponde a exigência apenas nas condenações
por prática de crimes contra a Administração Pública

Entendimento
Na medida em que a possibilidade de conversão da multa não paga
em pena de detenção, que vinha prevista no art. 51 do CP desde
1984, deixou de existir com o advento da Lei n. 9.268/1996
quando passou a ser considerada mera dívida de valor não se
vislumbra possa aludido inadimplemento tampouco implicar em
óbice à progressão de regime prisional no cumprimento de pena
corporal que com ela tenha sido cumulativamente imposta.
Não bastasse isso, muitas vezes o não pagamento da multa dá-se
por força maior, em virtude de razões alheias à vontade do
reeducando, tanto que seu adimplemento acaba sendo diferido para
momento posterior, em virtude de o reeducando não ter, por
exemplo, lastro financeiro para com ela arcar de imediato. Em tais
situações seria evidentemente um despropósito impedir a sua
progressão.
Os requisitos para a concessão da progressão de regime vêm,
ademais, relacionados no art. 112 da Lei de Execuções, sendo
necessário tenha havido o cumprimento de certo lapso da pena
privativa de liberdade (pressuposto objetivo) e um bom
comportamento carcerário (pressuposto subjetivo), não figurando
em meio ao rol o adimplemento da multa enquanto condição para
o deferimento da benesse.
Não se ignora tenha a Lei no 10.763/2003 incluído efetivamente
um § 4o, no art. 33 do CP, determinando que, nas condenações por
crime contra a administração pública, o sentenciado “terá a
progressão de regime do cumprimento da pena condicionada à
reparação do dano que causou, ou à devolução do produto do
ilícito praticado, com os acréscimos legais”.
Cuida-se, todavia, de exceção à regra anteriormente mencionada,
que se limita às condenações versando crimes contra a
administração pública, dentre as quais não se inclui a prática de
tráfico de entorpecentes.
Vistos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000568-44.2020.8.26.0154 -Voto no
3
Trata-se de agravo em execução interposto por i.
Representante do Ministério Público contra a r. decisão de fls. 31/34, da
lavra do MM. Juiz Evandro Pelarin, da Vara das Execuções Criminais da
Comarca de São José do Rio Preto (“DEECRIM 8a RAJ”), que, nos autos da
execução no 0003056-40.2018.8.26.0154, deferiu o pedido de progressão
ao regime prisional semiaberto formulado pelo ora sentenciado, entendendo
estar preenchido os requisitos necessários.
Alega o agravante que a não quitação da pena de multa
originalmente fixada obsta a progressão prisional do sentenciado para
regime mais brando.
Processado o agravo e mantida a r. decisão recorrida
(fls. 25), manifestou-se a D. Procuradoria-Geral de Justiça pelo seu
desprovimento.
É o Relatório.
O presente recurso não merece prosperar.
Consoante se infere dos autos, o ora sentenciado
cumpre pena total de 05 anos, em regime inicial fechado pela prática do
crime de tráfico de entorpecentes, nos termos dos art. 33, caput, da Lei
11.343/06. A previsão de cumprimento de pena está prevista para 1o de
janeiro de 2023 (fls. 30).
Pleiteada a benesse de progressão de regime ao
semiaberto, o representante do Parquet manifestou-se contrariamente,
requerendo a atualização da pena pecuniária e sustentando a necessidade
de adimplemento da pena de multa para a progressão pleiteada pelo
reeducando.
Sustenta o agravante que, com o entendimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000568-44.2020.8.26.0154 -Voto no
4
jurisprudencial adotado pelo STF no “Ag.Reg. na progressão de regime da
execução no 12-DF1”, o inadimplemento deliberado da pena de multa
cumulativamente aplicada ao sentenciado impede a progressão no regime
prisional; alega que tal regra somente é excepcionada pela comprovação da
absoluta impossibilidade econômica do apenado em pagar a multa, ainda
que parceladamente.
Respeitado o entendimento do agravante, correto o
entendimento do nobre Magistrado de Primeiro Grau.
Cabe primeiramente observar que, quando de sua
edição, a nova Parte Geral (Lei n. 7.209/1984) previa, em seu art. 51 do CP,
a conversão da multa em pena de detenção, na hipótese em que o
condenado solvente deixasse de paga-la ou se ele viesse, de algum modo,
a frustrar a sua execução.
Aludida possibilidade deixou, contudo, de existir a partir
do advento da Lei n. 9.268/1996, quando a pena pecuniária não paga
imposta em sentença condenatória transitada em julgado passou a ser
considerada mera dívida de valor. A nova redação empreendida pela Lei n.
13.964/20191 em nada alterou essa conjuntura, tendo apenas reiterado
entendimento que já se consolidara após a reforma de 1996, no sentido de
conferir-se maior força executória à sua cobrança, mediante adoção do rito
da ação de execução fiscal pelo juiz da execução penal.
Na medida em que o inadimplemento da multa não mais
possibilita a sua conversão em privação de liberdade, não se vislumbra,
pois, possa ela tampouco implicar em óbice à progressão de regime
prisional no cumprimento de pena corporal que tenha sido cumulativamente
imposta.
A esse respeito, Mirabete observa:
1 Art. 51. Transitada em julgado a sentença condenatória, a multa será executada perante o juiz da
execução penal e será considerada dívida de valor, aplicáveis as normas relativas à dívida ativa
da Fazenda Pública, inclusive no que concerne às causas interruptivas e suspensivas da
prescrição (redação dada pela Lei n. 9.268/1996 e pela Lei n. 13.964/2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000568-44.2020.8.26.0154 -Voto no
5
Dispunha a lei que a multa era convertida em detenção quando o
condenado solvente deixasse de pagá-la ou frustrasse a sua
execução (art. 51, caput), do CP e 182 da LEP). Entretanto, com
a nova redação dada ao primeiro, e com a revogação dos §§1o e
2o do art. 51, bem como do art. 182 da LEP (item 7.4.3),
considerada a multa após o trânsito em julgado da sentença
condenatória como dívida de valor, eliminou-se qualquer
possibilidade de conversão da multa em outra sanção penal,
inclusive as previstas no art. 85 da Lei no 9.099, de 26-9-1995,
que dispõe sobre os Juizados Especiais Cíveis e Criminais. Inclui-
se na impossibilidade de conversão, por analogia in bonan
partem, a hipótese da multa imposta não em sentença
condenatória, mas na homologação da transação prevista na
mesma lei.2
Não bastasse isso, muitas vezes o não pagamento da
multa dá-se por força maior, em virtude de razões alheias à vontade do
reeducando, tanto que seu adimplemento acaba sendo diferido para
momento posterior, em virtude de o reeducando não ter, por exemplo, lastro
financeiro para com ela arcar de imediato. Em tais situações seria
evidentemente um despropósito impedir a sua progressão.
Apenas a título de argumentação, cumpre observar ser
evidentemente diversa a solução no que concerne à possiblidade da
extinção da punibilidade da multa que não vier a ser paga. Ainda que ela
não mais possa ser, como antigamente, convertida em prisão e passe a ser
considerada mera dívida de valor, a reprimenda pecuniária inadimplida não
perde a sua natureza penal, razão pela qual parece ser mais adequado o
entendimento de que aludida extinção possa ocorrer apenas com o próprio
pagamento ou pelo advento da prescrição.
Os requisitos para a concessão da progressão de
regime vêm, ademais, relacionados no art. 112 da Lei de Execuções, sendo
necessário tenha havido o cumprimento de certo lapso da pena privativa de
liberdade (pressuposto objetivo) e um bom comportamento carcerário
2 MIRABETE, Julio Fabbrini; FABBRINI Renato N. Manual de Direito Penal: Parte Geral. v. 1, 34.
ed. São Paulo: Atlas, 2019, p. 293.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000568-44.2020.8.26.0154 -Voto no
6
(pressuposto subjetivo), não figurando em meio ao rol o adimplemento da
multa enquanto condição para o deferimento da benesse.
O julgado trazido pelo i. Representante do Ministério
Público, ora agravante, com a finalidade de lastrear o pedido denegatório da
progressão de regime, refere-se à condenado em ação penal originária no
STF que, diferentemente do caso destes autos, tratava de criminalidade
econômica.
Com o advento da Lei no 10.763/2003 incluiu-se
efetivamente o § 4o, no art. 33 do CP, determinando que, nas condenações
por crime contra a administração pública, o sentenciado “terá a progressão
de regime do cumprimento da pena condicionada à reparação do dano que
causou, ou à devolução do produto do ilícito praticado, com os acréscimos
legais”.
Cuida-se, todavia, de exceção à regra anteriormente
mencionada, que se limita às condenações versando crimes contra a
administração pública, dentre as quais não se inclui a prática de tráfico de
entorpecentes.
É certo que, em se cuidando de crimes contra o erário,
o pagamento ou não da multa sempre assumirá particular relevância para
avaliar o mérito do reeducando. Por sua vez, nos delitos comuns a quase
totalidade envolvendo réus em situação de vulnerabilidade social
a
mesma exigência conduziria à inviabilidade da progressão. Nesse sentido,
e.g.:
Penal Processo Penal Agravo em Execução Deferitória
de progressão ao regime semiaberto Recurso do Ministério
Público
Pretendida a cassação da progressão, por não
haver demonstrado o pagamento da pena de multa

Descabimento
O art. 112 da LEP não prevê tal requisito (pagamento da pena de
multa) para a concessão do pleito. Na verdade, o julgamento
ocorrido no C. STF (EP-16 Agravo Regimental DF, Rel. Ministro
Roberto Barroso) referia-se a crimes contra a Administração

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000568-44.2020.8.26.0154 -Voto no
7
Pública, principalmente relacionados a corrupção passiva e
lavagem de dinheiro, onde se observa que os agentes possuem
capacidade econômica, causando grande prejuízo à sociedade
brasileira. Assim, somente nesses casos, observa-se a importância do não pagamento deliberado da multa
cumulativamente aplicada para a aferição do mérito do
sentenciado no processo progressivo de sua ressocialização, o
que não é observado no caso tendo em vista que o agravado
cumpre pena por delitos patrimoniais.3
Tendo sido, portanto, cumpridos os requisitos objetivos
e subjetivos impostos na norma que regulamenta a execução penal contra
os quais não se insurgiu o agravante
é forçoso reconhecer fazer o
reeducando jus à concessão do benefício de progressão para o regime
intermediário.
Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo em
execução.
ROBERTO GRASSI NETO
Relator
3 BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Agravo de Execução Penal no
7000967-71.2018.8.26.007, São Paulo. Agravante: Ministério Público do Estado de São Paulo.
Agravado: André Luis Gasque. Relator: Desembargador Alcides Malossi Júnior. 8a Câmara de
Direito Criminal. Votação unânime. São Paulo, 28 de fevereiro de 2019. @-SAJ Portal de
Serviços.
Disponível
em:
https://esaj.tjsp.jus.br/cjsg/getArquivo.do?cdAcordao=12283526&cdForo=0 . Acesso em: 05 de
maio de 2020.